Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RENDA AUFERIDA PELO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. A juntada de documentos fora do prazo, após a fase postulatória, somente é admissível para comprovar fatos ocorridos após a defesa ou para contrapor documentos apresentados pela parte contrária, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, ou em razão de motivo de força maior.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, os alimentos devem ser fixados conforme a proporção das necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada, devendo ser levada em conta a responsabilidade compartilhada dos genitores pelas despesas do filho.
3. Demonstrada a capacidade financeira do alimentante e comprovadas as necessidades dos alimentandos, é possível a majoração da verba alimentar, a fim de assegurar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia.
4. Apelo parcialmente provido.